Tribunal: TJSP
Processo: 2144385-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – Município de Matão – Insurgência contra decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para afastar a cobrança do IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 e encargos em razão da dívida ter sido objeto de dação e determinou o prosseguimento da execução relativamente ao exercício de 2017 – Matéria que dispensa

Ementa:
Agravo de instrumento – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – Município de Matão – Insurgência contra decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para afastar a cobrança do IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 e encargos em razão da dívida ter sido objeto de dação e determinou o prosseguimento da execução relativamente ao exercício de 2017 – Matéria que dispensa dilação probatória – Transferência de imóveis pertencentes ao executado a título de dação em pagamento autorizada pela Lei Municipal no 4.951/2015 e formalizada por escritura pública datada de janeiro de 2017 – Quitação das dívidas tributárias inscritas em dívida ativa até o ano de 2016 – Indevidos os encargos moratórios em data anterior à lavratura da escritura de dação em pagamento – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144385-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante
MUNICÍPIO DE MATÃO, é agravado JOSE ZANARDI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o
2° Juiz, Des. Erbetta Filho. Adotou-se a técnica de julgamento do art. 942
e seu parágrafo 1° do CPC, sendo chamados para integrar a turma
julgadora os Desembargadores Rodrigues de Aguiar e Eutálio Porto. Por
maiorira, negaram provimento ao recurso, vencido o 2° Juiz, Des.
Erbetta Filho., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO, SILVA RUSSO, RODRIGUES
DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144385-12.2020.8.26.0000 -Voto no 12351
2
Agravo de instrumento: 2144385-12.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Matão
Agravado: Espólio de José Zanardi
Comarca: Matão
VOTO No 12351
Agravo de instrumento
Exceção de pré-
executividade em execução fiscal Município de
Matão Insurgência contra decisão que acolheu em
parte a exceção de pré-executividade para afastar a
cobrança do IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 e
encargos em razão da dívida ter sido objeto de dação
e determinou o prosseguimento da execução
relativamente ao exercício de 2017 Matéria que
dispensa dilação probatória
Transferência de
imóveis pertencentes ao executado a título de dação
em pagamento autorizada pela Lei Municipal no
4.951/2015 e formalizada por escritura pública
datada de janeiro de 2017 Quitação das dívidas
tributárias inscritas em dívida ativa até o ano de
2016 Indevidos os encargos moratórios em data
anterior à lavratura da escritura de dação em
pagamento
Decisão mantida
Recurso não
provido. Vistos. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE MATÃO em face da decisão que, nos autos da execução
fiscal por ele ajuizada em face do ESPÓLIO DE JOSÉ ZANARDI visando
à satisfação de crédito relativo ao IPTU dos exercícios de 2014 a 2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144385-12.2020.8.26.0000 -Voto no 12351
3
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada, com
fundamento na impossibilidade de cobrança de encargos moratórios
incidentes sobre os créditos dos exercícios de 2014 a 2016 no período entre a
promulgação da lei autorizadora da dação em pagamento e a efetiva
transferência do imóvel.
Alega o Município agravante, em síntese, inadequação da via
eleita pelo executado, que pediu produção de provas, e que a decisão deve ser
anulada ou reformada, pois a lei municipal autorizadora da dação em
pagamento convalidou a avaliação dos lotes que seriam entregues ao
Município, atribuindo valores monetários a eles, e que a extinção do crédito
se daria até o limite do valor dos imóveis, enquanto o procedimento
aconteceu posteriormente em razão da mora do Espólio na entrega da
documentação exigida para a lavratura da escritura, de modo que os
dispositivos previstos na legislação tributária para corrigir o crédito nos casos
de pagamento em dinheiro até o momento da efetiva entrega são aplicáveis ao
caso, bem como o art.357 do Código Civil por analogia, segundo o qual,
determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes
regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda, pois os créditos
sofreram modificações em seus valores até o momento da lavratura em razão
do atraso na efetiva entrega do imóvel por parte dos devedores. Salienta que o
CTM veda o recebimento de crédito de qualquer natureza com dispensa de
atualização monetária, seguindo o entendimento do art.161 do CTN.
Não há pedido liminar.
O recurso foi recebido e processado, tendo o agravado
apresentado contraminuta às fls.25/38.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144385-12.2020.8.26.0000 -Voto no 12351
4
É O RELATÓRIO.
A Municipalidade de Matão ajuizou em 19/5/2018 execução
fiscal, em face do Espólio de José Zanardi visando o recebimento do IPTU
dos exercícios de 2014 a 2017, no valor de R$ 2.087,54 (fls.1/6 dos autos
digitais da execução fiscal).
Citado, o executado apresentou exceção de pré-executividade
que foi acolhida em parte para afastar a cobrança do IPTU dos exercícios de
2014 a 2016 em razão da dívida ter sido objeto de negócio jurídico (dação
em pagamento) entre as partes, autorizada pela Lei Municipal no 4.951 de
22/12/2015, afastando, ainda a pretensão da cobrança de encargos
moratórios em razão da entrega dos imóveis dados em pagamento ter
ocorrido apenas no ano de 2017 por ocasião da lavratura da escritura
pública, gerando a interposição do presente recurso que não comporta
provimento.
Inicialmente consigna-se que a utilização da exceção de pré-
executividade serve, exclusivamente, para discutir questões relativas às
matérias de ordem pública, cujo conhecimento pode se dar de ofício pelo
juiz e, neste sentido, pacificou-se a jurisprudência ao aceitá-la como
incidente processual hábil a ensejar de plano a extinção do feito, desde que
não haja necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula no 393 do
STJ, que dispõe: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução
fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória”.
No julgamento do AgRg no Ag 911416/SP, de relatoria do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144385-12.2020.8.26.0000 -Voto no 12351
5
Min. José Delgado, restou consignado que “A jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que é cabível o manejo da exceção de pré-executividade
para discutir questões de ordem pública na execução fiscal, ou seja, os
pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título
executivo, atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não
demande dilação probatória”.
Conclui-se, portanto que o incidente processual busca uma
prestação jurisdicional mais eficiente, harmonizando-se ainda com o
princípio da economia processual e não admite que o executado enfrente os
trâmites inerentes aos embargos se já é possível, de imediato, solucionar o
litígio, o que se observa no caso em tela.
Consta dos autos da execução digital que, por meio da Lei
Municipal no 4.591/2015 houve autorização para o Executivo Municipal
receber por dação em pagamento de débitos inscritos em dívida ativa,
diversos imóveis ali especificados, todos de propriedade do executado e/ou
sucessores.
Assim dispõe a mencionada Lei Municipal em seus art.2o e
6o:
“Art. 2o - Entende-se por dação em pagamento, a
aquiescência da credora Prefeitura Municipal de Matão, em
receber do devedor José Zanardi e/ou sucessores, a quantia
de R$ 992.626,23 (novecentos e noventa e dois mil,
seiscentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos), através
dos lotes designados sob nos. 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e
Área Reservada da Quadra "A", do loteamento denominado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144385-12.2020.8.26.0000 -Voto no 12351
6
Vila Zanardi - Setor III, descritos no artigo anterior, como
forma de pagamento dos débitos inscritos em Dívida Ativa, e
que correspondem as dívidas ajuizadas, custas processuais e
honorários advocatícios, como também, dívidas não
ajuizadas e ainda, o pagamento dos impostos (IPTU)
correspondente ao exercício de 2016, conforme relação ora
inclusa e que faz parte integrante da presente lei.”
(...)
Art. 6o - Após o registro da escritura de dação em
pagamento, o Município providenciará a extinção da
obrigação tributária e a baixa da dívida, com fundamento no
art. 156, XI da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1996 até o
limite do valor dos imóveis dados em pagamento.”.
Às fls. 26/30 consta que a Escritura Pública de dação foi
lavrada em 26/1/2017, ocasião em que o Município deu plena quitação dos
débitos inscritos em dívida ativa até então existentes em face do executado,
constando ainda da mencionada escritura que o saldo remanescente no
montante de R$ 13.052,22 constitui crédito junto à municipalidade para fins
de se proceder às despesas decorrentes da lavratura da escritura pública e
registro dos imóveis objetos da dação, conforme previsto no art. 4o da
supramencionada Lei Municipal.
Com efeito, nos exatos termos da Lei Municipal no
4.591/2015, com a lavratura da escritura houve a quitação da dívida sem
qualquer ressalva quanto à incidência de encargos moratórios no período da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144385-12.2020.8.26.0000 -Voto no 12351
7
autorização pela lei até a efetiva dação com a lavratura da escritura, sendo
certo que não comprovou o município exequente qualquer entrave causado
pelo executado ou seus sucessores à satisfação da dívida a justificar a
imposição do ônus da demora.
Sendo assim, não há como imputar ao executado o ônus
decorrente da demora na formalização do negócio jurídico, como muito bem
mencionado pelo juízo a quo “Ademais, não resta demonstrado nos autos
que a demora na lavratura da escritura decorreu de culpa do espólio,
constatando-se que a pendência de inventário e a necessidade de anuência
de diversos herdeiros contribuíram para a demora.” fls.132 dos autos
digitais da execução fiscal.
Por fim há que se obervar que a presente execução fiscal foi
ajuizada em 2018 para cobrança de dívida cuja quitação foi formalizada em
26/1/2017, portanto é indevida a cobrança dos tributos dos exercícios de
2014 a 2016, nos exatos termos do quanto decidido pelo juízo monocrático.
Nesse sentido já decidiu esta 15a Câmara de Direito Público
em julgados envolvendo as mesmas partes, cujas ementas foram assim
lavradas:
“AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - Exceção de pré-
executividade - IPTU 2014 a 2017 - Município de Matão: a)
incidente cabível, dada a desnecessidade de dilação
probatória; b) contraditório e ampla defesa oportunidade
dada ao exequente - observância do devido processo legal
ausência de nulidade; c) crédito relativo aos exercícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144385-12.2020.8.26.0000 -Voto no 12351
8
2014 a 2016 - comprovação de quitação por meio de dação
em pagamento - ausência de encargos moratórios
prosseguimento do feito somente em relação ao exercício de
2017 - mantido o acolhimento parcial do incidente -
RECURSO IMPROVIDO.” (Agravo de Instrumento no
2144421-54.2020.8.26.0000

Rel.
Desembargador
Rodrigues Aguiar J. 2/7/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU Exercícios
de 2014 a 2017 - Insurgência em face de decisão que
acolheu em parte a exceção de pré- executividade par a
extinguir o IPTU e encargos dos exercícios de 2014 a 2016,
prosseguindo-se em relação ao exercício de 2017 - Lei
Municipal no 4.951/2015 que autorizou a dação em
pagamento dos imóveis pertencentes ao espólio do devedor
par a quitação de débitos inscritos em dívida ativa, ajuizadas
e não ajuizadas, inclusive o IPTU de 2016 - Escritura de
dação em pagamento firmada em 26.01.2017, na qual a
Fazenda Municipal deu plena quitação, abrangendo,
portanto, os encargos moratórios, com o registro de que a
execução fiscal foi ajuizada posteriormente à lavratura a da
aludida escritura Decisão mantida - Recurso improvido.”
(Agravo de Instrumento no 2133864-08.2020.8.26.0000
Rel. Desembargador Rezende Silveira J. 30/6/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144385-12.2020.8.26.0000 -Voto no 12351
9
De rigor, então, a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto,
nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator